Tribunal: STF
Processo: RE 599265
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
   SUL [ART. 317 DO RISTF, COMBINADO COM O ART. 188 DO CPC]. 
   QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS DECORRENTES DO PROVIMENTO DO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1. 	Agravo regimental interposto pelo Estado do 
   Rio Grande do Sul tempestivo [artigo 317 do Regimento interno do 
   Supremo Tribunal Federal, combinado com o artigo 188 do Código de
   processo Civil].
2.	Recurso extraordinário conhecido e provido 
   nos limites das questões recorridas e de acordo com a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3.	Eventual 
   controvérsia surgida no momento do cumprimento da decisão deverá 
   ser dirimida pelo juízo da execução. Precedentes.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.